Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-12.2024.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-12.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELI ANDREIA TIEMANN - CPF: 045.845.361-71 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenando a ré ao pagamento do débito, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A apelante requereu, em preliminar, justiça gratuita e, no mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pela
ausência do contrato original. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para emenda da inicial.

3. O apelado impugnou a justiça gratuita, sustentando ausência de comprovação de hipossuficiência, e
satisfatória

a documentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:

(i) Saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

(
ii
) Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência do contrato original e pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
presunção relativa de hipossuficiência não foi afastada pelo apelado, que não apresentou prova suficiente. A apelante comprovou sua condição econômica mediante documentos idôneos.

6. A documentação apresentada (propostas, extratos e adesão a produtos) é suficiente para demonstrar a relação jurídica
e
a apelante não comprovou qualquer prejuízo à sua defesa.

7.
A contratação por meio eletrônico, com autenticação via canais digitais, dispensa a apresentação do contrato físico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível
não
provida.

Tese de julgamento:
“1. É devida a concessão da justiça gratuita quando não houver prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do requerente. 2. Não há cerceamento de defesa pela ausência do contrato físico em ação monitória, desde que a documentação apresentada seja idônea e suficiente para comprovar a relação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 355, I; 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
897.665/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.04.2018; STJ, REsp 925584/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT,
Ap
nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por Micheli Andreia Tiemann contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT/RO, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, no valor de R$ 100.441,15 (cem mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), com correção pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões
, a apelante
requer
, em preliminar,
a concessão de
justiça gratuita
e, n
o mérito, sustenta a nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
e ausência de documento
imprescindível à propositura da ação. Alega que a ausência do contrato impossibilitou a análise das cláusulas pactuadas, como juros, taxas e encargos.

A apelante também defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
com
inversão do ônus da prova
e

r
equer
, ao final,
a extinção do processo
, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC
e, s
ubsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja determinada a emenda da petição inicial, com a juntada do contrato e nova oportunidade para apresentação de defesa.

Em
preliminar
contra
r
r
ecursal
, a Cooperativa Sicredi
Univales
pugna pel
o indeferimento da justiça gratuita
, afirmando que a apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira. No mérito, sustenta que foram anexados todos os documentos essenciais à propositura da ação
. R
efuta
, ainda,

a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que não há relação de consumo entre as partes.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Em contrarrazões,
o apelado
apresentou
impugnação

ao pedido de justiça gratuita
,
por
ausência de comprovação da hipossuficiência
, juntando
fotografia de uma residência
que demonstraria que,
segundo,
“
imagem
do Google Maps podemos verificar que reside em boa localidade”.

Todavia,
o
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A esse respeito, há
posicionamento
desta C. Câmara no sentido de que “
A presunção de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural para fins de

justiça

gratuita admite provas documentais que demonstrem hipossuficiência quando não existirem evidências que a contrariem.
”
(N.U 1027545-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
publicado
no DJE 15/11/2024)
.

No caso, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a afastar a benesse
requerida pela

a
pelante.

A apelante, por sua vez, comprovou ser microempre
en
dedora individual e acostou extrato bancário e a declaração
de pobreza (ID 265632768), que podem ser
considerad
a
s provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência.

Nesse contexto, importante destacar o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. 3. Hipótese em
que o Tribunal de origem categoricamente afirmou que a quantia percebida a título de indenização não teria o condão de alterar a capacidade econômica do beneficiário e justificar o indeferimento do benefício de justiça gratuita
, sendo certo que a revisão de tais premissas atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
897.665/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe
17/05/2018)

Ademais, acaso
indeferido o benefício
, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido.

Portanto
, rejeito a preliminar
e concedo à Apelante os benefícios da Justiça Gratuita, apenas em sede recursal, tendo em vista que não houve pedido na primeira instância e a condenação aos ônus de sucumbência não é objeto de questionamento no Recurso de Apelação
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O
recurso de apelação
foi
interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal
e faturas de cartão de crédito.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência do contrato original nos autos, além de requerer a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Embora suscitada como preliminar, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito recursal, com ele devendo ser analisada.

A insurgência central da apelante reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de emenda à inicial, sob o argumento de que a ausência do contrato original impossibilitou sua adequada defesa. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. A matéria em discussão é essencialmente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando já formada sua convicção sobre os fatos relevantes para o julgamento, conforme artigos 355, I e 370, ambos do CPC. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2.O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Quanto à documentação hábil a instruir a ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
não necessita 'ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado

(...)
" (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012,
DJe
07/11/2012).

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – (...) CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA(...) 3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente
efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento)
, mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”. (N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. (...) 2. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado. (...) 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta
comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1000688-96.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

A análise detida do processo revela que a cooperativa autora instruiu adequadamente a inicial com documentação suficiente para demonstrar a existência, origem e evolução do débito.

Quanto ao empréstimo, contratado via ca
na
is de autoatendimento, o autor
apresent
ou

a
proposta de admissão e de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, assinada pela
apelante (ID 265631480)
e

ficha gráfica
de contratação de empréstimo pré-aprovado C20833358-0 (ID 265631481)
,
n
a
qual constam os dados
da operação
,
realizada

pela
associada
, no valor de R$
58.350,00
, em 72
parcelas
, vinculado à conta de titularidade do apelado
. Veja-se
, no ID 265631481
:

Além disso, a apelada demonstrou inequivocamente a vinculação do débito ao Contrato nº C30631887-0, associado à Conta Corrente nº 52108-0
,
de titularidade da apelante
(ID 265631482)
, assim como a adesão desta ao Cartão de Crédito

(ID 265631484)
, e, ainda, as faturas e a
s
planilha
s
d
e
cálculo do
s
débito
s
(ID nº 265631485 a 265631490),
especificando de
forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

A jurisprudência contemporânea, atenta à realidade das transações bancárias eletrônicas, tem flexibilizado a exigência do contrato físico original, desde que existam outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a relação jurídica e a evolução do débito, como ocorre no caso em análise. Relevante notar que a apelante
não
apresentou qualquer elemento que indique incorreção nos cálculos apresentados pela cooperativa, limitando-se a argumentar genericamente sobre a necessidade do contrato original, sem demonstrar efetivo prejuízo à sua defesa.

Quanto à pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, cumpre destacar que, independentemente da incidência ou não do CDC ao caso concreto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de documentos essenciais. A documentação apresentada pela cooperativa é robusta e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito, com clara indicação das taxas e encargos aplicados.

Importante ressaltar que a apelante, após ser devidamente citada, ao invés de apresentar contestação, limitou-se a requerer o "chamamento do feito à ordem", alegando ausência do contrato. Tal pedido não possui efeito suspensivo do prazo para contestação, que transcorreu
in albis
. Mesmo tendo oportunidade para impugnar os valores cobrados ou requerer provas pertinentes, a apelante quedou-se inerte, não demonstrando qualquer prejuízo concreto à sua defesa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar, concedendo a justiça gratuita em sede recursal
,
e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025